Tribunal: STF
Processo: MS 38332
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Queiroz Galvão S.A. impetrou mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU).



    Em 24 de agosto de 2023 (petição/STF n. 93.486/2023), a autora manifestou desistência desta ação mandamental.



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo consolidou, em sede de repercussão geral (RE 669.367 – Tema n. 530), o entendimento de que é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança independentemente da aquiescência da autoridade apontada como coatora, da entidade estatal interessada, ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários. A desistência pode ocorrer a qualquer momento antes da conclusão do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional.



    3. Ante o exposto, homologo a desistência pretendida e declaro prejudicado o agravo interno interposto pela impetrante.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente